Tribunal: TJMT
Processo: 1020795-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Visto.
Fustiga a agravante decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1036676-86.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que a requerida (i) suspenda a cobrança de qualquer acréscimo de coparticipação no tocante às terapias do autor; e (ii) dê continuidade ao custeio dos tratamentos do requerente, nas Clínicas Bueno Psicologia e IFL Prestação de Serviços Fonoaudiólogos.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Na hipótese dos autos, a agravante assevera a ausência de probabilidade do direito, na medida em que há previsão legal e contratual para a cobrança de coparticipação.
Não obstante, em sede de cognição sumária, não é possível aferir a validade dos valores cobrados de forma repentina a título de coparticipação, nem da cláusula contratual de coparticipação existente no contrato firmado entre as partes.
E, por outro lado, no caso em apreço está presente o perigo de dano à saúde da filha da agravada, que é portadora de Transtorno do Espectro Autista – TEA. Ademais, mostra-se presente a probabilidade do direito, porquanto a suspensão da medida poderá inviabilizar a cobertura do tratamento em questão.
Assim, ao efeito de evitar que a cobrança de coparticipação inviabilize o tratamento que o filho da agravada necessita, entendo que deve ser mantida, ao menos por ora, a tutela antecipada de urgência deferida na origem.
Com essas considerações, NEGO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida até julgamento do mérito da pretensão deduzida neste agravo pela colenda 2a Câmara Cível deste Tribunal.
Determino.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte Agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -